Tribunal: TJBA
Processo: 8002647-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002647-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: RONALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA EMBARGADO/APELANTE:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. Como é cediço, os embargos de declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento, o juiz ou tribunal, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015). 2. Em que pesem as alegações recursais, o julgado não padece do vício de contradição, que é aquele que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, fundamentação e dispositivo, e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico, como é exatamente a hipótese dos autos. 3. Não obstante, verifica-se a existência de omissão na decisão, a impor correção, de ofício, porquanto, no caso de anotação no Sistema de Informação de Crédito – SCR, cabe à instituição financeira efetuar a notificação do consumidor antes do lançamento da anotação, o que não foi comprovado, na hipótese, sendo imperioso o improvimento da apelação. 4. Embargos de Declaração rejeitados. Omissão corrigida de ofício. Apelo Improvido. Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8002647-42.2022.8.05.0001, tendo como embargante RONALDO SOUZA DOS SANTOS e embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, sanando-a na oportunidade, para negar provimento à apelação, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: